Tribunal: STF
Processo: RE 1381075
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-10
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ABATE-TETO. INSTITUIDOR DA PENSÃO FALECIDO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19, DE 1998. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E PENSÃO. TETO CONSTITUCIONAL: NÃO INCIDENTE SOBRE O SOMATÓRIO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DESARMONIA COM O (RE Nº 602.584-RG/DF, TEMA RG Nº 359). PROVIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto, com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, em face de acórdão da 8ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO (ABATE-TETO) SOBRE QUALQUER ESPÉCIE REMUNERATÓRIA. VENCIMENTOS. PROVENTOS. PENSÕES. ARTIGO 37, XI, CRFB/88.
 1.	O teto remuneratório a que se refere o inciso XI do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, aplica-se às verbas remuneratórias, de qualquer espécie, sendo irrelevante que haja ou não percepção cumulativa de valores originários de fontes distintas.
 2.	Apelação desprovida.“ (e-doc. 8, p. 2).

2. Aos embargos de declaração opostos foi negado provimento (e-doc. 9).

3. No presente recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. XXXV e LV, 7º, inc. VI,  37, incs. XI e XV, 40, § 11, 48, inc. XV, e 93, inc. IX, da Constituição da República. 

3.1 Argumenta que “a incidência do teto remuneratório deve considerar, em separado, a soma dos proventos e, também separadamente, como uma verdadeira base de cálculo distinta, as pensões recebidas pelo servidor, mas instituídas por outra pessoa (pensões)” (e-doc. 13, p. 12). 

3.2 Alega que “não deve incidir o teto constitucional sobre o valor resultante da acumulação do benefício de pensão com proventos da inatividade ou remuneração, se decorrentes de fatos geradores distintos” (e-doc. 13, p. 13).

4. O Tribunal de origem, de início, inadmitiu o recurso extraordinário por estar o acórdão recorrido em harmonia com o Tema nº 76 da Repercussão Geral (e-doc. 20).

5. Em 04/11/2016, o Vice-Presidente do Tribunal de origem reconsiderou a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário e determinou o sobrestamento do processo em razão do Tema nº 359 da Repercussão Geral (e-doc. 31).

6. Em juízo de retratação, a 8ª Turma Especializada do Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TETO REMUNERATÓRIO. APOSENTADORIA, RENDIMENTOS E PENSÕES. ACUMULAÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF. RE 602.584. TEMA 359. INAPLICÁVEL. MORTE DO INSTITUIDOR ANTERIOR À EC 19/98. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 
1. Reapreciação, na forma do art. 1.030, II, do CPC, de acórdão da 8ª Turma Especializada, impugnado através de recurso extraordinário, diante do julgamento do RE 602.584 pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 359), representativo da controvérsia versada nos autos. 
2. Ação ajuizada objetivando fosse reconhecido o direito do cômputo individualizado dos proventos de aposentadoria, remuneração e pensões recebidos para fins de cálculo do teto constitucional, com a determinação às rés para que se abstivessem de efetuar o desconto a título de "abate-teto" e a sua condenação à devolução dos valores descontados a contar de junho de 2008, acrescidos de juros e correção monetária. 
3. Acórdão proferido por esta 8ª Turma Especializada, que negou provimento à apelação da autora, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. 
4. o Egrégio Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 602.584 (Tema 359), fixou a seguinte tese: ‘Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor’. 
5. As pensões que a autora recebe em decorrência do óbito de seu marido, relativas aos cargos de docente por ele exercidos junto à UFRJ e ao Comando do Exército, foram instituídas em 17.05.1996, tendo a morte do instituidor ocorrido anteriormente à Emenda Constitucional n. 19/1998, razão pela qual inaplicável a tese fixada pelo STF no tema 359, que versa sobre as hipóteses de morte do instituidor em momento posterior à referida Emenda, devendo ser mantido o acórdão que julgou o recurso de apelação. 
6. Juízo de retratação não exercido.” (e-doc. 65, p. 7).

7. O recurso extraordinário foi admitido pelos seguintes fundamentos:
“Impende ressaltar que as pensões que a autora recebe em decorrência do óbito de seu marido, relativas aos cargos de docente por ele exercidos junto à UFRJ e ao Comando do Exército, foram instituídas em 17.05.1996, tendo a morte do instituidor ocorrido anteriormente à Emenda Constitucional n. 19/1998, razão pela qual inaplicável a tese fixada pelo STF no tema 359, que versa sobre as hipóteses de morte do instituidor em momento posterior à referida Emenda, de forma que é possível concluir que não deve incidir o teto constitucional do artigo 37, XI, da CF, sobre as pensões em comento. 
No caso, o órgão julgador originário não exerceu juízo de retratação, sendo que, nos termos do artigo 1.041 do CPC: (...)
Ante o exposto, admito o recurso extraordinário” (e-doc. 79, p. 2).

É o relatório.

Decido.

8. O recurso merece prosperar.

9. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:

“(...) a demandante percebe aposentadoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, desde 1991, somados aos vencimentos decorrentes do cargo de docente atualmente exercido junto à Universidade Federal Fluminense - UFF, bem como duas pensões por falecimento de seu ex-marido, relativas aos cargos de docente por ele exercidos junto a UFRJ e ao Comando do Exército, desde 17.05.1996.
A questão a ser dirimida no presente recurso centra-se na forma de aplicação do teto remuneratório, denominado ‘abate-teto’, se individualmente sobre cada benefício percebido ou sobre a soma dos benefícios percebidos, ainda que de fontes distintas.
(...)
Assim, como acertadamente reconheceu o magistrado a quo ‘o somatório destes vencimentos/proventos/pensões, ou seja, das quatro fontes de rendimento acumuladas legalmente, deve ser incluído no limite remuneratório estipendial, não sendo legítima a pretensão autoral de incidência isolada para cada uma das verbas’ ou, como quer a apelante, que a incidência do limitador ‘tenha como referência a soma dos rendimentos separados por instituidor’”. (e-doc. 7, p. 4-8, grifos nossos).

10. No juízo de retratação a 8ª Turma manteve o acórdão recorrido pelos seguintes fundamentos:

“O Egrégio Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o RE 602.584 (tema 359), fixou a seguinte tese: ‘Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor’, sendo os autos remetidos a este órgão julgador para apreciação do cabimento de juízo de retratação.
No caso em apreço, contudo, as pensões que a autora recebe em decorrência do óbito de seu marido, relativas aos cargos de docente por ele exercidos junto à UFRJ e ao Comando do Exército, foram instituídas em 17.05.1996, tendo a morte do instituidor ocorrido anteriormente à Emenda Constitucional n. 19/1998, razão pela qual inaplicável a tese fixada pelo STF no tema 359, que versa sobre as hipóteses de morte do instituidor em momento posterior à referida Emenda, devendo ser mantido o acórdão que julgou o recurso de apelação.” (e-doc. 65, p. 5; grifos nossos).

11. A controvérsia objeto do presente recurso ficou pacificada quando do julgamento do RE nº 602.584-RG/DF, no qual analisado o Tema nº 359 do ementário da Repercussão Geral. Eis a ementa respectiva:

“TETO CONSTITUCIONAL – PENSÃO – REMUNERAÇÃO OU PROVENTO – ACUMULAÇÃO – ALCANCE. Ante situação jurídica surgida em data posterior à Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, cabível é considerar, para efeito de teto, o somatório de valores percebidos a título de remuneração, proventos e pensão.
Tese de julgamento: Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor.“
(RE nº 602.584-RG/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 06/08/2020, p. 23/11/2020).

12. Ou seja, quando o falecimento do instituidor da pensão tiver ocorrido em data posterior à promulgação da EC nº 19, de 1998, haverá a unificação dos valores recebidos a título de pensão e proventos para efeitos de teto constitucional. Em consequência, a contrario sensu, se a morte ensejadora do pensionamento for anterior à citada Emenda Constitucional, o teto será considerado individualmente, em relação aos valores recebidos a título de pensão e de proventos.

13. No caso, o Tribunal de origem concluiu, com base nas provas dos autos, que o instituidor da pensão faleceu em momento anterior à EC nº 19 de 1998, assim, para aplicação do abate-teto sobre o montante decorrente da acumulação de proventos e pensão, os respectivos benefícios devem ser considerados isoladamente. 

14. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR REFORMADO E ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO EM ACADEMIA DE POLÍCIA. CUMULAÇÃO LÍCITA. PROVENTOS QUE DEVEM SER CONSIDERADOS ISOLADAMENTE PARA INCIDÊNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL: TEMAS 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGADO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.433.353-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/06/2023, p. 16/06/2023).

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. VENCIMENTOS CUMULADOS COM PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR DA PENSÃO FALECIDO APÓS A EC 19/1998. INCIDÊNCIA DO ABATE TETO SOBRE O SOMATÓRIO DOS REFERIDOS VALORES. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 602.584-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu: “Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor.” 2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(ARE nº 1.313.994-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).

15. No mesmo sentido as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.423.314/PR, de minha relatoria, j. 19/03/2023, p. 20/03/2023; RE nº 1.394.611/RS, de minha relatoria, j. 16/01/2023, p. 17/01/2023; RE nº 977.430/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 977.430/RS, j. 03/02/2023, p. 06/02/2023; 

16. Ante o exposto, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência do Supremo, especificamente com o decidido no Tema nº 359 do ementário da Repercussão Geral, dou provimento ao recurso extraordinário (al. “b” do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para anular o acórdão do Tribunal de origem e determinar que decida como de direito, ressaltando que, na aplicação do abate-teto sobre o montante decorrente da acumulação de proventos e pensão de instituidor falecido antes da Emenda Constitucional nº 19, de 1998, os respectivos benefícios devem ser considerados isoladamente. Invertidos os ônus de sucumbências.

Publique-se.

Brasília, 10 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator